Tribunal: TCU
Processo: 016.578/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7439/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.578/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cristina Conceição Pereira Medeiros da Silva (XXX.682.414-XX); Florise Andrade Araujo (XXX.026.803-XX); Francimar Andrade Araujo (XXX.011.083-XX); Fádua Andrade Araujo (XXX.018.443-XX); Jacyra dos Anjos (XXX.966.307-XX); Monica Pereira de Medeiros (XXX.682.504-XX); Rejane Maria Pereira de Medeiros Aquino (XXX.974.594-XX); Rita Alyzina de Arruda Moura (XXX.242.261-XX); Tania Pereira de Medeiros (XXX.510.107-XX); Vania Pereira de Medeiros (XXX.281.574-XX); Vanilza de Oliveira Lisboa de Aquino (XXX.692.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.